Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703299-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON ANDRE DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. PTTC. DISTINÇÃO LEGAL. ADICIONAL DE 0,3. POLICIAL DESIGNADO. DIREITO. AUSÊNCIA. FÉRIAS VENCIDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1. Há distinção legal entre o policial militar designado para o serviço ativo (Lei no 7.289/1984, art. 9o) e o nomeado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC - Lei no 12.086/2009, art. 114). Na primeira situação, o militar é designado para exercer função militar ou de natureza/interesse policial militar, na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Na segunda, o inativo é nomeado para, a depender do caso, exercer funções de atividade-meio, tais como professor, instrutor, apoio em complemento a atividade operacional ou para realizar serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente. 2. O policial designado para o serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver recebendo, previsto no art. 114, § 3o da Lei no 12.086/2009, aplicável somente aos policiais que exercem prestação de tarefa por tempo certo (PTTC). 3. As férias adquiridas e não gozadas devem ser convertidas em pecúnia quando não for possível gozá-las por extinção do vínculo funcional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 da Lei 12.086/2009, sustentando, em suma, que não há separação entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo, para fins de concessão do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver recebendo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 926 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão resistido fere o princípio da segurança jurídica ao ignorar a sedimentada jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o assunto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 114 da Lei 12.086/2009, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017